Tribunal: CARF
Processo: 10283.902749/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.902749/2014-21
ACÓRDÃO
1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
ADESÃO AO DTE. NÃO INTIMAÇÃO DA CONTRIBUINTE NO DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO ESCOLHIDO. TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE.
Optando a contribuinte pelo Domicílio Tributário Eletrônico-DTE, as
intimações de todos os atos administrativos deveriam ter sido realizadas
também no seu DTE, conforme inteligência do artigo 23 do Decreto no
70.235/1972, artigo 4o, incisos I e II, §§ 1o e 2o, da Portaria SRF no
259/2006 c/c artigo 4o, § 3o, da Portaria MF no 527/2010, vez que
expressamente aderiu ao DTE e concordou com normas, condições de
utilização e manutenção de seu endereço eletrônico instituídas pela
própria RFB.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, na forma do artigo 1o,
da Lei no 14.689, de 20/09/2023 e artigo 25, § 9o, do PAF (Decreto no 70.235 de 1972), dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a tempestividade da manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte perante o Órgão Julgador de 1a Instância,
determinando a devolução dos autos à DRJ para análise das questões de mérito suscitadas,
vencidos a Relatora e os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda e Ricardo Piza Di Giovanni que
negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Alessandro Bruno
Macêdo Pinto.

Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
2
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Redator designado

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macêdo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 12-91.616 -
6a Turma da DRJ/RJ1, que não conheceu a Manifestação de Inconformidade, ante sua
intempestividade.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 00488.05376.310512.1.7.03-9964
(fls. 27/36), no qual a interessada busca compensar os débitos nele declarados
com crédito de saldo negativo de CSLL, no valor de R$ 1.875.670,01, relativo ao
ano calendário de 2007 (fl. 28).
O pedido do contribuinte foi analisado pela DRF/MANAUS/AM, em 09/03/2015,
que proferiu o despacho decisório no de rastreamento 098608835 (fl. 26), do qual
foi cientificado em 18/03/2015 (fl. 44), que decidiu HOMOLOGAR PARCIALMENTE
a compensação declarada no PER/DCOMP, por conta da comprovação parcial das
estimativas pagas e do imposto retido na fonte, conforme demonstrativos que
reproduzo adiante:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
3

Inconformado com a decisão o contribuinte apresentou, em 08/05/2015, a
manifestação de inconformidade de fls. 46/68, instruída com os documentos de
fls.
69/84, pleiteando sua reforma resumidamente pelas seguintes razões:
- de início, suscita a presente preliminar de tempestividade da Manifestação de
Inconformidade em observância ao disposto no Ato Declaratório Normativo COSIT
n° 15/96 e no Decreto n° 7.574/2011; artigo 56, parágrafo 2°;
- neste sentido defende que segundo a administração teria tomado ciência do
Despacho Decisório em 18 de março de 2015, quando teria recebido o Aviso de
Recebimento dos Correios (AR), mas que efetivamente só tomou ciência do
mesmo em 28 de abril de 2015, razão pela qual sua manifestação de
inconformidade seria tempestiva;
- que em 25 de março de 2014 manifestou sua opção pelo Domicílio Tributário
Eletrônico — DTE, como faz prova o Termo de Opção por Domicílio Tributário
Eletrônico, autorizando, a partir daquela data, "a Administração Tributária a
enviar mensagens de comunicações de atos oficiais para a Caixa Postal eletrônica
disponibilizada no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), no
endereço <http://www,receita, fazenda.gov.br>, a qual será considerada meu
domicílio tributário eletrônico";
- em razão disso, monitora a sua Caixa Postal eletrônica também regularmente a
fim de verificar o recebimento de eventuais mensagens de comunicações de atos
oficiais por parte da Receita Federal;
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
4
- que em 23 de abril de 2015, constatou o apontamento de dois débitos como
pendências em seu conta corrente, listados no Relatório de Situação Fiscal obtido
pela empresa junto ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte - e-CAC: o
primeiro relativo ao processo 10283.000089/2005-51 (já baixado) e o segundo
relativo ao processo 10283.902873/2014-97, que diz respeito ao presente caso;
- que buscou verificar em seus registros internos e no DTE a que se referiria o
processo 10283.902873/2014-97, mas que não teve êxito;
- diante da impossibilidade de obter qualquer informação junto e-CAC que
pudesse esclarecer efetivamente o que estava ocorrendo foi obrigada, então, em
28 de abril de 2015, a comparecer pessoalmente junto à Delegacia da Receita
Federal de Manaus ("DRF/MNS"), onde foi informada que o Processo
Administrativo n° 10283.902873/201497 estaria vinculado ao processo de crédito
n° 10283.902749/2014-21, nos autos do qual teria sido proferido Despacho
Decisório reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado, no qual para
sua surpresa, segundo a informação prestada pela Administração Pública, de
acordo com o seu sistema, a empresa teria tomado ciência em 18 de março de
2015, via AR. recebido por uma senhora de prenome "Núbia"..;
- que não lhe foi fornecida nesta ocasião cópia do AR para que pudesse diligenciar
junto aos Correios, que somente lhe foi fornecida em 04 de maio de 2015; -
quanto à cópia dos Processos Administrativos n°s 10283.902873/2014-97 e
10283.902749/2014-21, foi informada que eram do tipo "Virtual", de modo que,
por essa razão, não havia documentos a eles vinculados e, por consequência, não
havia meios de disponibilizar cópia alguma;
- que somente em 30 de abril de 2015 lhe disponibilizada cópia do Processo
Administrativo n° 10010.033005/1114-76, além de ser prestada a informação que
a cópia do Processo Administrativo n° 10283.902749/2014-21 já poderia ser
obtida - como de fato foi junto ao e-CAC; - que não há no seu quadro de
empregados ou de empresas terceirizadas que lhe prestam serviços, nenhuma
senhora de prenome "Núbia" que pudesse ter recebido a referida intimação,
como comprova a anexa Declaração firmada pela REQUERENTE;
- a senhora Núbia (NÚBIA DE CASTRO FERNANDES) que integra o quadro de
empregados da REQUERENTE está alocada na área de produção (cargo: operador
de reparo) e, além disso, o número de seu documento de identidade — n°
16747216 — não coincide com aquele da pessoa que teria assinado o AR - n°
1126501 AM;
- existe outra colaboradora da Requerente com o nome "Núbia", contudo, nesse
caso, não como prenome (MARIA NÚBIA DOS SANTOS), igualmente alocada na
produção (cargo: operador de produção III) e, também nesse caso a numeração
do documento de identidade — n° 09358285 — não coincide com a numeração
daquele da pessoa que teria assinado o AR — n° 1126501 AM;
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
5
- na questão particular envolvendo a ciência do Despacho Decisório cita doutrina
e jurisprudência;
Por sua vez, a 6a Turma da DRJ/RJ1 não conheceu da manifestação de
inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:- diante de todas as circunstâncias fáticas
demonstradas, sustenta ter evidenciado sérias dúvidas acerca de sua efetiva e regular intimação,
requer que seja considerada tempestiva a presente Manifestação de Inconformidade,
considerando-se o dia 28 de abril de 2015 a data da efetiva e regular intimação;
- no mérito sustenta em relação à CSLL retida na fonte que efetivamente suportou
tais retenções, como faz prova o Comprovante Anual de Retenção de CSLL, Cofins
e PIS/Pasep (Lei n° 10.833, de 2003, art. 30) Ano-Calendário 2007, fornecido pela
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (CNPJ
01.108.177/0034-37);
- também quanto ao mérito, ao se referir aos pagamentos de estimativas
efetuados sem o pagamento da multa de mora, explica que assim procedeu
porquanto a multa de mora nestes casos encontra-se com a exigibilidade
suspensa por força de ordem judicial emanada nos autos do Mandado de
Segurança n° 2009.32.00.000020-5 - controlado no Processo Administrativo n°
10283.00019/2009-27;
- elucida ainda que impetrou o Mandado de Segurança n° 2009.32.00.000020-5 a
fim de que fosse reconhecido o seu direito a recolher valores relativos a IRPJ e
CSLL, após o vencimento, sem o acréscimo da multa de mora, somente com os
juros, pelo fato de tê-los realizado ao abrigo da denúncia espontânea, nos termos
do artigo 138 do Código Tributário Nacional, abrangendo aquelas parcelas não
confirmadas pelo r. Despacho Decisório: maio/2007 (R$ 3.076.288,86);
setembro/2007
(R$
1.715.209,63);
outubro/2007
(R$
1.021.242,66)
e
novembro/2007 (R$ 2.178.752,10);
- nesta toada destaca que teve concedida a liminar nos termos em que foi
pleiteada, para o fim de "suspender a exigibilidade do crédito tributário
decorrente da multa de mora supostamente devida, bem como para que o
Impetrado faça contar em seu sistema de dados que a exigibilidade se encontra
suspensa", que foi confirmada por Sentença, em face da qual foi interposta
Apelação por parte da Fazenda Nacional, que ainda encontra-se pendente de
julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região;
- enfatiza não remanescer dúvida quanto ao esvaziamento do motivo que
fundamentou a glosa das estimativas, levando em conta que: i) que dentre as
competências abrangidas pela referida ação judicial estão aquelas não
confirmadas pelo r. Despacho Decisório, ii) que as multas relativas ao pagamento
dessas competências em atraso são inexigíveis por força da medida emanada do
Mandado de Segurança n° 2009.32.00.000020-5 — que se encontra em pleno
vigor -, e iii)que o único fundamento para o r. Despacho não confirmar os
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
6
pagamentos em questão e, assim, deixar de reconhecer a quitação integral de tais
débitos, foi a ausência do pagamento da respectiva multa de mora.
- finaliza requerendo o deferimento integral de seu pedido.
Juntei aos autos o documento de fl. 95”
Por sua vez, a 6a Turma da DRJ/RJ1 não conheceu da manifestação de
inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE PREFERÊNCIA ENTRE AS FORMAS DE INTIMAÇÃO.
O art. 23, § 3o, do Decreto no 70.235, de 1972, prevê que não há ordem de
preferência entre as formas de intimação pessoal, por via postal ou por meio
eletrônico. Desta forma, feita a intimação, por via postal, com aviso de
recebimento, na sede da empresa, no endereço indicado no cadastro nacional de
pessoa jurídica, há que se considerar a empresa efetivamente intimada na data de
recebimento do documento.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA
Não se conhece da manifestação de inconformidade apresentada após o prazo de
trinta dias, contados da ciência, por não instaurar a fase litigiosa do
procedimento.
Manifestação de Inconformidade
Não Conhecida Outros Valores Controlados
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando o
seguinteꓽ
II.2.2 – DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO CONHECEU DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE E DAS RAZÕES IMEDIATAS PARA SUA
REFORMA
O r. Acórdão recorrido não conheceu da Manifestação de Inconformidade por
julgá-la intempestiva basicamente sob os seguintes fundamentos jurídicos, veja-
se:
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
7

Como se vê, o r. Acórdão recorrido não conheceu da Manifestação de
Inconformidade por duas razões: (i) inexiste ordem de preferência entre as
formas de intimação do contribuinte, portanto, a via postal adotada no caso é
legítima para tal fim e, neste caso,(ii) basta que haja prova do recebimento no
domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo, o que teria ocorrido no caso, segundo o Acórdão
recorrido, inclusive com “a assinatura e matrícula do carteiro”.
Tal entendimento, contudo, não merece prevalecer, em síntese, porque, primeiro,
a Recorrente jamais suscitou ordem de preferência nas formas de intimação
previstas no §3o do art. 23 do Decreto no 70.235/72, na verdade, a Recorrente
simplesmente demonstrou que não recebeu qualquer intimação relativa ao
presente processo, inclusive via e-cac, mesmo após a sua opção pelo DTE.
Em segundo lugar, porque a Recorrente jamais recebeu o tal AR em seu domicílio
tributário, ainda que conste no tal documento “a assinatura e matrícula do
carteiro”.
A Recorrente demonstrou por meio de provas e argumentos robustos que na
verdade não recebeu o tal AR e que aquele AR que consta nos autos não traz
consigo qualquer indicação de que é originário do presente processo, e mais, que
foi instruído com a cópia do Despacho Decisório para ciência inequívoca da
Recorrente.
No entanto, o r. Acórdão recorrido, não analisou essas provas e argumentos, ou,
se analisou, não se manifestou de forma fundamentada explicitando o motivo
pelo qual tais provas e argumentos não deveriam prevalecer. Em rigor, o r.
Acórdão recorrido consignou, de forma absolutamente genérica e imotivada, que
“devem ser afastadas as seguintes alegações de defesa: falta de correspondência
do nome indicado no AR recebido com o nome de suas funcionárias; a
inexistência de funcionárias com o nome indicado e a divergência quanto ao
número da carteira de identidade”.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
8
Registre-se que o caso dos autos não se enquadra naqueles casos típicos em que
o sujeito passivo sustenta que a pessoa que recebeu/assinou o AR no endereço de
seu domicílio tributário não tinha autorização para recebê-lo em nome da
empresa.
O que se pretende aqui demonstrar é justamente que o presente caso foge desse
tema típico, usual.
O que se pretende aqui demonstrar é que a Recorrente não recebeu efetivamente
o tal AR ou tomou conhecimento do Despacho Decisório na data alegada pelo
Fisco.
Por isso, mais razão ainda havia para o r. Acórdão recorrido examinar todas as
provas e enfrentar todos os argumentos lançados pela Recorrente em sua
Manifestação de Inconformidade e, se fosse o caso de rejeitá-los, fazê-lo, porém,
de forma fundamentada.
O Código de Processo Civil atualmente em vigor, em seu art. 489, §1o, IV, é
expresso ao não considerar fundamentada qualquer decisão “que não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”.
Por essa razão que o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu, já à luz da nova
legislação processual: (...)
Como se vê, o STJ entendeu que a decisão vergastada não estaria adequadamente
fundamentada porque, sob a alegação de que o julgador não estaria obrigado a
rebater todas as alegações da impugnante, deixou de enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo, os quais, ao menos em tese, seriam capazes
de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, indo de encontro ao comando do
novo Diploma Processual.
A doutrina não discrepa deste entendimento quanto ao art. 489, §1o, IV, do
Código de Processo Civil de 2015, segundo a qual, “pela regra estatuída no texto
normativo ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada na
decisão”14 .
O julgado e a doutrina supracitados se amoldam à situação dos presentes autos,
uma vez que o i. Relator simplesmente deixou efetivamente de analisar todas as
questões trazidas pela Recorrente, notadamente as provas trazidas pela
Recorrente no sentido de que não recebeu efetivamente o tal AR, que aquele AR
que consta nos autos não traz consigo qualquer indicação de que é originário do
presente processo, e mais, que foi instruído com a cópia do Despacho Decisório
para ciência inequívoca da Recorrente na data alegada pelo Fisco.
No caso dos autos, o i. Relator deveria necessariamente haver analisado todos os
fundamentos e os respectivos documentos apresentados pela Recorrente,
pronunciando-se em relação a eles de forma fundamentada, sob pena de
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
9
ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1o, IV, do Código
de Processo Civil atualmente em vigor, e de caracterizar verdadeira
arbitrariedade.
Em rigor, o r. Acórdão recorrido não atende ao comando não só do art. 489, §1o,
IV, do Código de Processo Civil atualmente em vigor, mas também das normas
que regulam o Processo Administrativo e que exigem a fundamentação das
decisões — tais como os arts. 50 da Lei no 9.784/9915 e 31 do Decreto no
70.235/7216 — a fim de proporcionar ao contribuinte o direito constitucional à
ampla defesa e ao contraditório, expressamente consagrado no inciso LV do art.
5o da Constituição Federal17 e no art. 2o da referida Lei no 9.784/9918 .
Nada obstante à flagrante violação ao art. 489, §1o, IV, do Código de Processo
Civil atualmente em vigor, a negativa de análise das provas produzidas pela
Recorrente já seria considerada uma nulidade passível de anulação julgamento,
antes mesmo do Novo Código de Processo Civil. Nesse sentido é a jurisprudência
do STJ: (...)
Ademais, como é cediço, o processo administrativo é governado pelo Princípio da
Verdade Material, que decorre do Princípio da Moralidade Administrativa (CF, art.
37), que impede a Administração Tributária, no caso de processo de
compensação, deixar de esgotar a busca da verdade dos fatos a ponto de deixar
de restituir tributo pago indevidamente, sob pena de admitir o enriquecimento
sem causa da União.
Ou seja, mesmo no processo de compensação, no qual cabe ao particular
comprovar o seu direito creditório, não cessa a obrigação do Fisco de buscar a
realidade dos fatos.
No processo de compensação há na verdade uma atuação conjugada do Fisco e
do particular para verificar a liquidez e certeza do direito creditório declarado. O
ato provocativo é do contribuinte, que afirma o seu direito creditório, devendo
comprová-lo quando instado pela Autoridade Administrativa. Por outro lado, cabe
ao Fisco, nessa atuação conjugada, verdadeira obrigação de (i) homologar a
compensação declarada ou, (ii) após analisar os argumentos e documentos
apresentados pelo particular, apresentar fundamentos específicos e claros
capazes de afastar a presunção de solidez do direito creditório reclamado.
Sobre o limite entre o dever de investigação do Fisco e o de colaboração do
contribuinte, vale trazer à colação a ilustrativa lição de Alberto Xavier, no sentido
de que: “A força de tais princípios é tanta que o dever de investigação do Fisco só
cessa na medida e a partir do limite em que o seu exercício se tornou impossível,
em virtude do não exercício ou do exercício deficiente do dever de colaboração
do particular.” Quanto ao dever de colaboração por parte do contribuinte, ficam
evidenciados nas provas que instruíram a Manifestação de Inconformidade,
produzidas dentro do que estava ao alcance da Recorrente.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
10
Na verdade, a Recorrente se deparou diante de verdadeira “prova diabólica”, que
consiste naquela prova “cuja produção é considerada impossível ou muito difícil”.
Trata-se de expressão que se encontra na doutrina para fazer referência àqueles
casos em prova da veracidade da alegação a respeito de um fato é extremamente
difícil”. É o caso dos autos, em que a Recorrente precisa provar que não recebeu o
tal AR e, por isso, não tomou ciência do Despacho Decisório na data alegada pelo
Fisco.
Vale destacar que esse Egrégio Tribunal reconhece a existência da prova diabólica,
como se pode verificar a partir do Acórdão que segue, assim ementado: (...)
Justamente por conta de situações como a presente, foi que o Código de Processo
Civil atualmente em vigor, em seu art. 373, §1o, passou a atribuir de forma diversa
o ônus da prova, especialmente naqueles casos de “peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo”,
da seguinte forma, verbis:

Diante desse contexto, forte no art. 18 do Decreto no 70.235/72, o Fisco tinha a
obrigação de buscar a realidade dos fatos a fim de verificar a efetiva data da
ciência da Recorrente, sobretudo diante das provas robustas apresentadas pela
Recorrente juntamente com a Manifestação de Inconformidade que indicam que
a Recorrente não foi tomou ciência efetivamente do Despacho Decisório.
Diante dessas razões imediatas, resta, desde já, demonstrado que o r. Acórdão
recorrido merece reforma. De todo modo, a Recorrente passa a demonstrar
minuciosamente os fundamentos pelos quais a Manifestação de Inconformidade
apresentada em 08 de maio de 2015 foi protocolada tempestivamente.
II.2.3 – DA EFETIVA CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO APENAS EM 28 DE ABRIL
DE 2015
No exercício de suas atividades, a Recorrente necessita frequentemente
comprovar sua regularidade fiscal, o que, à época do despacho decisório vinha
fazendo por meio de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, expedida em 25
de novembro de 2014, e que viria a ser renovada até 24 de maio de 2015 (Doc.
03.3 da Manifestação de Inconformidade).
Em razão disso, monitora regularmente a sua situação fiscal perante a Secretaria
da Receita Federal do Brasil (“Receita Federal”).
Vale salientar, a propósito, que, em 25 de março de 2014, a Recorrente
manifestou sua opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico — DTE, como faz prova
o Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico, autorizando, a partir
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
11
daquela data, “a Administração Tributária a enviar mensagens de comunicações
de atos oficiais para a Caixa Postal eletrônica disponibilizada no Centro Virtual de
Atendimento
ao
Contribuinte
(e-CAC),
no
endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>, a qual será considerada meu domicílio
tributário eletrônico” (grifou-se).
Em razão disso, monitora a sua Caixa Postal eletrônica também regularmente a
fim de verificar o recebimento de eventuais mensagens de comunicações de atos
oficiais por parte da Receita Federal.
Realizando os referidos monitoramentos de praxe, a Recorrente, em 23 de abril
de 2015, constatou o apontamento dos seguintes débitos como pendências em
seu conta corrente, listados no Relatório de Situação Fiscal obtido pela empresa
junto ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte — e-CAC (Doc. 03.4 da
Manifestação de Inconformidade):

No que diz respeito à primeira pendência, relativa ao Processo Administrativo no
10283.000089/2005-51, à época da Manifestação de Inconformidade, já estava
baixada, e sobre ela não remanesceu qualquer questionamento.
A segunda pendência, por outro lado, referente ao Processo Administrativo no
10283.902873/2014-97, é justamente a que dizia respeito ao presente caso, como
se passa a demonstrar.
Tendo em vista que o Relatório de Situação Fiscal fazia menção a
“DEVEDORAG.PAGTO/MANIFESTAÇÃO
INCONFORMIDAD”,
a
Recorrente
considerou a hipótese de o referido processo ter natureza de processo de
compensação, tendo em vista o disposto no art. 74, parágrafos 7o e 9o, da Lei no
9.430/9625, a qual se confirmou por meio do andamento processual obtido pela
Recorrente junto ao site da Receita Federal (“COMPROT”), que indicava no
“Assunto” que o processo era do tipo “Virtual” e dizia respeito a “DCOMP –
ELETRONICO – SALDO NEGATIVO DO CSLL”:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
12

À época, a Recorrente não encontrou em seus registros internos qualquer
informação relacionada ao referido processo, tendo verificado, inclusive, em seu
domicílio tributário eletrônico, dentre aqueles processos dos quais tinha tomado
ciência no mês de março de 201526, listados a seguir, e constatado que não
constava o Processo Administrativo no 10283.902873/2014-97:

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
13

Diante da impossibilidade de obter qualquer informação junto e-CAC que pudesse
esclarecer efetivamente o que estava ocorrendo e, se fosse o caso, sanar qualquer
irregularidade com o propósito de baixar a referida pendência, a Recorrente foi
obrigada, então, em 28 de abril de 2015, a diligenciar pessoalmente junto à
Delegacia da Receita Federal de Manaus (“DRF/MNS”).
Na oportunidade, foi informada que o Processo Administrativo no
10283.902873/2014-97
estaria
vinculado
ao
processo
de
crédito
no
10283.902749/2014-21, nos autos do qual teria sido proferido Despacho
Decisório reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado, despacho
esse em que, para surpresa da Recorrente, segundo a informação prestada pela
Administração Pública, de acordo com o seu sistema, a empresa teria tomado
ciência em 18 de março de 2015, via AR, recebido por uma senhora de prenome
Núbia.
Registre-se que naquele momento não foi fornecido à Recorrente nenhum
número do AR para que pudesse obter maiores informações inclusive junto aos
Correios.
Diante de tais fatos, a Recorrente, com o propósito de confirmar tais informações
e, sobretudo, se havia efetivamente sido intimada do referido Despacho Decisório
— porquanto tal fato poderia implicar a perda do prazo para a apresentação de
eventual Manifestação de Inconformidade —, tentou obter a cópia do processo
junto ao e-CAC, visto que, como é cediço, dentre os serviços disponíveis no Portal
e-CAC, para aqueles contribuintes que manifestaram opção pelo DTE, consta
justamente a obtenção de cópia do inteiro teor dos processos administrativos
criados em meio digital.
Restando inexitosa a tentativa de obtenção da cópia integral dos autos por meio
do e-CAC, a Recorrente retornou à DRF/MNS, em 29 de abril de 2015, para que
lhe fosse disponibilizada pela Administração a referida cópia, oportunidade em
que foi informada que os mencionados Processos Administrativos nos
10283.902873/2014-9728 e 10283.902749/2014-21 referem-se à PER/DCOMP no
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
14
00488.05376.310512.1.7.03-9964
(Doc.
03.2
da
Manifestação
de
Inconformidade).
Quanto à cópia dos Processos Administrativos nos 10283.902873/2014-97 e
10283.902749/2014-21, foi informada que eram do tipo “Virtual”, de modo que,
por essa razão, não havia documentos a eles vinculados e, por consequência, não
havia meios de disponibilizar cópia alguma (!).
Por meio do número do PER/DCOMP (no 00488.05376.310512.1.7.03-9964), foi
possível à Recorrente obter, então, além do Despacho Decisório que homologou
apenas em parte a compensação — referente a Saldo Negativo de CSLL ano
calendário 2007 —, informações complementares à compensação (Doc. 03.1 da
Manifestação de Inconformidade), das quais consta a menção de que os
“Documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados no
processo no 10010.033005/1114-76, fls. 1 a 210, e podem ser consultados na
Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo”,
informação essa que, com as vênias devidas, poderia (e deveria) ter sido prestada
à Recorrente desde o princípio em que diligenciou pessoalmente à DRF/MNS, mas
não foi.
Ressalte-se que também a cópia da íntegra do Processo Administrativo no
10010.033005/1114-76 a Recorrente não conseguiu obter por meio do e-CAC.
Diante de tais informações, em 29 de abril de 2015, a Recorrente retornou à
DRF/MNS, mais uma vez, e protocolou petição requerendo que lhe fosse
disponibilizada a cópia do referido Processo Administrativo no
10010.033005/1114-76, reiterando a disponibilização das cópias dos Processos
Administrativos nos 10283.902873/2014-97 e 10283.902749/2014-21 e, além
disso, requerendo a cópia da Intimação que lhe teria sido encaminhada para fins
de ciência do Despacho Decisório que homologou parcialmente a PER/DCOMP no
00488.05376.310512.1.7.03-9964,
assim
como
o
respectivo
Aviso
de
Recebimento(AR) assinado pela sua suposta representante (Sra. Núbia),
confirmando a alegada ciência acerca desse despacho (Doc. 03.5 da Manifestação
de Inconformidade).
Registre-se, mais uma vez, que, até então, a Recorrente tinha apenas a
informação verbal prestada pela DRF/MNS segundo a qual teria tomado ciência
em 18 de março de 2015, via AR, recebido por uma senhora de prenome Núbia.
Em momento algum teve acesso ao tal AR, ao seu respectivo número ou mesmo à
indigitada intimação. Ou seja, até então não havia sido disponibilizado por parte
da Administração Pública à Recorrente, qualquer documento que pudesse
confirmar a referida intimação.
Vale salientar que a Recorrente desconhece qualquer senhora de prenome Núbia
que pudesse ter recebido, em seu nome, o referido AR com a mencionada
intimação.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
15
Isto significa dizer que não existe qualquer pessoa de prenome Núbia que
trabalhe na recepção da Recorrente e que, em virtude dessa função, costume
receber intimações em nome da empresa, seja ela integrante do quadro de
funcionários da própria empresa ou de empresas terceirizadas que lhe prestem
serviços, tal como comprova a Declaração firmada pela empresa juntada em
anexo à Manifestação de Inconformidade (Doc. 02 da Manifestação de
Inconformidade).
Em 30 de abril de 2015, foi disponibilizada à Recorrente a cópia do Processo
Administrativo no 10010.033005/1114-76 (Doc. 03.6 da Manifestação de
Inconformidade33), além de ser prestada a informação que a cópia do Processo
Administrativo no 10283.902749/2014-21 já poderia ser obtida — como de fato
foi(Doc. 03.7 da Manifestação de Inconformidade34) — junto ao e-CAC, visto que
tal processo havia sido alterado do tipo “Virtual” para “Digital”. Em relação ao
Processo Administrativo no 10283.902873/2014-97, no entanto, foi reiterado que
não haveria documentos a ele vinculados.
Após analisar a íntegra dos dois processos, seja no Processo Administrativo no
10010.033005/1114-76 (Doc. 03.6 da Manifestação de Inconformidade35),
disponibilizado
pela
DRF/MNS,
seja
Processo
Administrativo
no
10283.902749/2014-21 (Doc. 03.7 da Manifestação de Inconformidade36), obtida
junto ao e-CAC, constatou a Recorrente que NÃO havia nos autos de qualquer um
dos processos: i) o Despacho Decisório que homologou parcialmente a
PER/DCOMP no 00488.05376.310512.1.7.03-9964, ii) qualquer comprovação de
que o Despacho Decisório foi remetido à Recorrente e, tampouco, iii) a cópia do
tal AR que, segundo a DRF/MNS, seria o documento que comprovaria a intimação
da Recorrente do Despacho Decisório.
O Processo Administrativo no 10010.033005/1114-76 consiste simplesmente num
“Processo Dossiê”. Não bastasse, o último despacho nele proferido é datado de
28 de novembro de 2014 e, ao invés de determinar a intimação da Recorrente de
qualquer ato, determina a remessa do processo ao arquivo (Doc. 03.6 da
Manifestação de Inconformidade – fls. 211), como se pode verificar a seguir:

Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
16
Por outro lado, no que diz respeito ao Processo Administrativo no
10283.902749/2014-21 (Doc. 03.7 da Manifestação de Inconformidade37), os
únicos documentos que o integram à época da Manifestação de Inconformidade
eram aqueles que instruíram a petição protocolada pela Recorrente em 29 de
abril de 2015, além da própria petição.
Diante da insistência e irresignação da Recorrente, apenas em 04 de maio de 2015
foi disponibilizado o tal AR — até então o tal AR não havia sido disponibilizado ao
argumento de que seria um documento interno da Receita Federal — que,
segundo a DRF/MNS, confirmaria a regular intimação da Recorrente do Despacho
Decisório que deu origem ao presente processo (Doc. 03.8 da Manifestação de
Inconformidade38). No entanto, a intimação que deveria ter acompanhado o tal
AR não foi disponibilizada.
De fato, é possível verificar por meio da “Página de Autenticação” de fl. 26 e da
“Página de Autenticação” de fl. 44 que o Despacho Decisório e o AR,
respectivamente, foram juntados aos autos apenas em 04 de maio de 2015, por
ENILDA DA ROSA HENZEL. Quanto à comprovação de que o Despacho Decisório
foi remetido à Recorrente ou, até hoje não há qualquer prova nos autos.
Em relação ao AR disponibilizado pela DRF/MNS, valem algumas considerações
específicas, as quais, juntamente com os demais fatos até aqui narrados, põem
em xeque a efetiva e regular intimação da Recorrente do Despacho Decisório
proferido 10283.902749/2014-21.
Primeiro, o tal AR parece assinado por uma pessoa de prenome Núbia, com
documento de identidade que seria o de número 1126501 AM (o número
sublinhado não está totalmente legível).
Repita-se, no entanto, que não havia à época dos fatos no quadro de empregados
da Recorrente ou de empresas terceirizadas que lhe prestam serviços, nenhuma
senhora de prenome “Núbia” que pudesse ter recebido a referida intimação (Doc.
02 da Manifestação de Inconformidade39), como comprova a referida Declaração
firmada pela Recorrente que instruiu a Manifestação de Inconformidade.
A senhora Núbia (NÚBIA DE CASTRO FERNANDES) que à época dos fatos integrava
o quadro de empregados da Recorrente estava alocada na área de produção
(cargo:
operador de reparo). Além disso, o número de seu documento de identidade —
no 16747216 — não coincide com aquele da pessoa que teria assinado o AR — no
1126501 AM —.
Existia outra colaboradora da Recorrente com o nome “Núbia”, contudo, nesse
caso, não como prenome (MARIA NUBIA DOS SANTOS), igualmente alocada na
produção (cargo:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
17
operador de produção III). Também nesse caso a numeração do documento de
identidade — no 09358285 — não coincide com a numeração daquele da pessoa
que teria assinado o AR — no 1126501 AM —.
Desse modo, não é razoável cogitar que essas senhoras pudessem ter recebido o
AR em questão.
Não bastasse, não há, no AR disponibilizado pela DRF/MNS, o carimbo da
Recorrente, posto no ato do recebimento de qualquer espécie de documento
entregue na recepção da empresa, sobretudo dos ARs recebidos pela Recorrente
para fins de intimação de decisões proferidas em outros processos
administrativos federais.
Tome-se, exemplificativamente, os ARs recebidos pela Recorrente e juntados aos
autos referentes aos Processos Administrativos nos 10283.006251/2008-98 (Doc.
02), 10283.003158/2009-11 (Doc. 03) e 10283.720432/2010-45 (Doc. 04).
Veja-se, que, em todos eles, consta: i) o número do processo ao qual o AR se
refere;
ii) o nome do documento/decisão do qual a Recorrente está tomando ciência e,
ainda, iii) o carimbo da Recorrente juntamente com a assinatura do funcionário,
indicação do nome legível no campo próprio e/ou carimbo do próprio funcionário.
Contudo, nenhuma dessas informações constam no tal AR de fls. 44.
Seguem abaixo os referidos AR’s:

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
18

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
19

Como se vê, no AR de fls. 44 não há, estranhamente, i) a informação do número
do processo ao qual o AR se refere; ii) o nome do documento/decisão do qual a
Recorrente está tomando ciência (há faz apenas uma menção genérica sobre
“PER/DCOMP -SCC”) e, tampouco, iii) o carimbo da Recorrente juntamente, a
indicação do nome legível de quem assinou no campo próprio e/ou carimbo do
próprio funcionário.
Inegável, portanto, que o AR que o r. Acórdão recorrido sustenta que teria sido
recebido pela Recorrente para fins de intimação do Despacho Decisório foge por
completo dos padrões dos AR’s que a Recorrente costuma receber na sua
recepção, sobretudo para fins de intimação de decisões proferidas em outros
processos administrativos federais.
Por fim, outro aspecto “curioso” ocorrido no presente caso e que não costuma
acontecer, diz respeito ao rastreador do correio.
No presente caso, o rastreador do correio informa que um objeto foi
encaminhado no dia “18/03/2015 18:40” — ou seja, após o horário comercial do
dia 18 de março de 2015, dia em que a empresa teria recebido o AR, segundo o
Acórdão recorrido —, e, não bastasse, não traz nenhuma informação de que tal
objeto tenha sido efetivamente entregue ao destinatário (Doc. 03.9 da
Manifestação de Inconformidade):

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
20
Tais fatos também fogem dos padrões usuais dos rastreadores dos correios
relativos às intimações via postal que a Recorrente costuma receber, sobretudo
para fins de intimação de decisões proferidas em outros processos
administrativos federais.
Tome-se, exemplificativamente, o rastreador dos correios referentes às
intimações via postal recebidas pela Recorrente nos Processos Administrativos nos
10283.902392/2014-81, 10283.902393/2014-28 e 10283.902394/2014-71 (Doc.
05).
Veja-se, que, em todos eles, constam as seguintes informações: i)data/horário da
postagem do objeto; ii) data/horário de entrega do objeto ao destinatário e iii) o
horário de entrega do objeto ao destinatário é sempre em horário comercial.
Segue abaixo o rastreador referente ao Processo Administrativos no
10283.902392/2014-81 (Doc. 05):

É bem verdade que os correios advertem no referido rastreador constante nos
presentes autos que “o horário apresentado no histórico do objeto não indica
quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo
sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o
horário rela da entrega”.
De todo o modo, há que se admitir que são muitas as “coincidências” que recaem
justamente sobre o mesmo caso.
Em rigor, a partir de todas essas evidências, é lícito afirmar com segurança que a
Recorrente i) não foi efetiva e regularmente intimada do Despacho Decisório na
data alegada pela DRF/MNS, ou, quando menos, que ii) pairam sérias dúvidas
acerca de sua efetiva e regular intimação e ciência do Despacho Decisório.
Dito de outra forma, há fortes indícios de que a Recorrente de fato não tomou a
regular e devida ciência do Despacho Decisório proferido nos autos do Processo
Administrativo no 10283.902749/2014-21, a fim de que pudesse apresentar a
competente Manifestação de Inconformidade e, assim, exercer o seu direito ao
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
21
contraditório e à ampla defesa, assegurados inclusive no âmbito administrativo,
conforme estabelece a Constituição Federal.
Vale ressaltar que esse CARF, em casos como o presente, sempre vislumbrando
assegurar o direito de defesa do contribuinte, reconheceu a tempestividade da
Manifestação de Inconformidade.
De fato, no Acórdão no 1201-001.02142, proferido pela 1a Turma Ordinária, da 2a
Câmara, da 1a Seção de Julgamento, exemplificativamente, foi reconhecida a
tempestividade da Manifestação de Inconformidade e, em razão disso, declarada
a nulidade da decisão proferida pela Delegacia de Julgamento, face à ausência de
apresentação nos autos do comprovante de recebimento (AR). Isso porque sem
esse documento não se pode comprovar, de forma inequívoca, a data ou mesmo
que o contribuinte teve ciência do julgado.
No caso concreto, apesar haver nos autos o AR, de toda a maneira não comprova,
de forma inequívoca, que o contribuinte teve ciência do julgado, pelas razões
antes
expostas. Essa ciência de forma inequívoca se impõe na medida em que deve
necessariamente der assegurado ao contribuinte o seu direito ao contraditório e à
ampla defesa.
No Acórdão no 1402-001.92743, proferido pela 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara,
da 1a Seção de Julgamento, o CARF declarou a nulidade do despacho decisório
ante a ausência de intimação regular do contribuinte, porque, embora inexistisse
qualquer dúvida quanto ao recebimento do AR, o fato é que “não há
comprovação nos autos de que os despachos decisórios foram devidamente
remetidos à Recorrente na mesma oportunidade”. (...)Ainda que se admita,
exclusivamente para fins de argumentação, que, no caso concreto, inexistisse
dúvida quanto ao recebimento do AR pela Recorrente, de qualquer modo não há
nos autos do presente processo, tampouco, nos autos do Processo Administrativo
no 10010.033005/1114-76, qualquer comprovação de que o Despacho Decisório
foi devidamente remetido à Recorrente na mesma oportunidade ou de que a
Recorrente tenha dele tomado ciência inequívoca.
Sendo assim, diante de todas as circunstâncias fáticas demonstradas, resta
evidenciado, quando menos, sérias dúvidas acerca da efetiva e regular intimação
da Recorrente do Despacho Decisório na data alegada pela DRF/MNS. E, em casos
como este, viu-se que a jurisprudência desse Egrégio Tribunal é unânime em
reconhecer a tempestividade da Manifestação de Inconformidade (ou até a
nulidade do Despacho Decisório), a fim de que seja assegurado ao contribuinte o
seu direito ao contraditório e à ampla defesa44 .
Assim, no caso concreto, impende seja considerada tempestiva a Manifestação de
Inconformidade, considerando-se o dia 28 de abril de 2015 a data da efetiva e
regular intimação da Recorrente, passando-se a contar a partir desta data o prazo
de 30 (trinta) dias para a apresentação da Manifestação de Inconformidade da
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
22
decisão que não homologou a compensação45. Neste caso, a contagem do prazo
iniciou-se de fato no dia 29 de abril de 2015, quarta-feira, e encerra-se no dia 28
de maio de 2015, quinta-feira.
Desse modo, requer, desde já, a Recorrente seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário para anular a decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro e determinar o retorno dos
autos àquela Unidade para nova decisão com apreciação das razões de mérito
contidas na Manifestação de Inconformidade, retomando-se o rito processual a
partir daí.
E, no que diz respeito aos débitos objeto das compensações declaradas na
PER/DCOMP no 00488.05376.310512.1.7.03-9964, devem permanecer com a sua
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional
c/c art. 74, parágrafos 9o e 11o, da Lei no 9.430/96.
Superada esta questão preliminar, passa-se a demonstrar as razões pelas quais,
pelo mérito, merece ser reconhecido na integralidade o direito creditório da
Recorrente e, por consequência, integralmente as compensações declaradas.
III – MÉRITO
III.1 – DO DESPACHO DECISÓRIO E SEUS FUNDAMENTOS O Despacho Decisório
proferido nos autos do Processo Administrativo no 10283.902749/2014-21, que
reconheceu apenas parcialmente o direito creditório da Recorrente relativo a
Saldo Negativo de CSLL ano-calendário 2007, de R$ 1.875.670,01, e, por
consequência, homologou parcialmente as compensações declaradas no
PER/DCOMP no 00488.05376.310512.1.7.03-9964.
Em rigor, a Recorrente transmitiu o referido PER/DCOMP declarando a
compensação de seu crédito com os seguintes débitos:

Ao deixar de reconhecer integralmente o direito creditório sob análise,
homologando parcialmente as compensações declaradas, o r. Despacho Decisório
aponta um valor a título de saldo devedor consolidado de R$1.041.058,36,
acrescido de multa de mora e juros, nos seguintes termos, in verbis:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
23

Nas “Informações Complementares da Análise de Crédito” (Doc. 03.1 da
Manifestação de Inconformidade) restou consignado o seguinte, in verbis:
“Análise das Parcelas de Crédito
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
24

Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
25
Como se observa, o Saldo Negativo de CSLL ano-calendário 2007 foi reconhecido
parcialmente, em síntese, porque o r. Despacho Decisório deixou de confirmar
algumas parcelas que o compuseram, mais especificamente, as parcelas
referentes a: i)retenções na fonte a título de CSLL/PIS/COFINS decorrentes de
pagamentos realizados de pessoa jurídica para pessoa jurídica (código de receita
5952), realizadas por NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRASIL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (CNPJ 01.108.177/0002-50), no valor de R$
31.026,39, sob a justificativa de que não teriam sido comprovadas; e ii)
pagamentos de CSLL(código de receita 2484) relativamente aos períodos de
apuração
maio/2007
(R$
3.076.288,86);
setembro/2007
(1.715.209,63);
outubro/2007 (1.021.242,66) e novembro/2007 (R$ 2.178.752,10), sob a
justificativa de que a parcela do débito teria sido quitada parcialmente pelo DARF
informado.
A rigor, no que diz respeito às retenções de R$ 31.026,39, não foram confirmadas
porque na “DIRF ano calendário 2007 não consta esta retenção”, e, quanto aos
pagamentos de CSLL (código de receita 2484), porque realizados “sem pagamento
de multa de mora — somente com juros —“, como faz prova o Relatório Fiscal
SEORT/DRF/MNS no 00703/2014, constante nos autos do Processo Administrativo
no 10010.033005/1114-76 (Doc. 03.6 da Manifestação de Inconformidade – fl.
20849).
Contudo, o direito creditório da Recorrente relativamente ao Saldo Negativo de
CSLL ano-calendário 2007 deve ser reconhecido na integralidade e, por
consequência,
as
compensações
declaradas
no
PER/DCOMP
no
00488.05376.310512.1.7.03-9964 homologadas integralmente, uma vez que a
Recorrente suportou efetivamente as referidas retenções. No que diz respeito aos
pagamentos, foram de fato realizados sem a multa de mora, acrescidos somente
de juros, visto que a multa de mora nestes casos encontra-se com a exigibilidade
suspensa por força de ordem judicial emanada nos autos do Mandado de
Segurança no 2009.32.00.000020-5 — controlado no Processo Administrativo no
10283.00019/2009-27 (Doc. 03.10 da Manifestação de Inconformidade).
É o que se passa a demonstrar.
III.1.1 – DA CONFIRMAÇÃO DAS RETENÇÕES DE R$ 31.026,39
Como visto acima, uma das razões pelas quais o. r Despacho Decisório deixou de
reconhecer integralmente o direito creditório da Recorrente, referente o Saldo
Negativo de CSLL ano calendário 2007, foi que não teriam sido comprovadas
retenções na fonte a título de CSLL/PIS/COFINS decorrentes de pagamentos
realizados de pessoa jurídica para pessoa jurídica (código de receita 5952),
realizadas
por
NOKIA
SOLUTIONS
AND
NETWORKS
DO
BRASIL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (CNPJ 01.108.177/0002-50), no valor de R$
31.026,39.
Nos autos do Processo Administrativo no 10010.033005/1114-76 (Doc. 03.6 da
Manifestação de Inconformidade – fl. 20851), do qual constam os “Documentos
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
26
considerados na análise do direito creditório”, o Relatório Fiscal SEORT/DRF/MNS
no 00703/2014 consigna o seguinte em relação a tais retenções: (...)Tal
entendimento, contudo, não pode prosperar. Isso porque, quem apresenta a DIRF
é o estabelecimento matriz (CNPJ 01.108.177/0034-37), e não a filial (CNPJ
01.108.177/0002-50), de modo que se a Fiscalização pesquisou a referida
retenção pelo CNPJ 01.108.177/0002-50, da filial, de fato não poderia encontrá-la.
O fato é que a Recorrente suportou tais retenções, como faz prova o
Comprovante Anual de Retenção de CSLL, Cofins e PIS/Pasep (Lei no 10.833, de
2003, art. 30)Ano-Calendário 2007, fornecido pela NOKIA SOLUTIONS AND
NETWORKS DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (CNPJ 01.108.177/0034-37)
(Doc. 03.11 da Manifestação de Inconformidade).
Assim sendo, resta comprovado que a Recorrente efetivamente suportou as
retenções correspondentes ao montante de R$ 31.026,39, a título de
CSLL/PIS/COFINS decorrentes de pagamentos realizados de pessoa jurídica para
pessoa jurídica (código de receita 5952), informadas para fins de composição do
Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2007.
III.1.2 – DA CONFIRMAÇÃO DOS PAGAMENTOS
A outra razão pela qual o r. Despacho Decisório deixou de reconhecer
integralmente o direito creditório da Recorrente, foi porque não confirmou os
pagamentos de CSLL (código de receita 2484) relativamente aos períodos de
apuração maio/2007 (R$ 3.076.288,86); setembro/2007 (R$ 1.715.209,63);
outubro/2007 (R$ 1.021.242,66) e novembro/2007 (R$ 2.178.752,10), sob a
justificativa de que a parcela do débito teria sido quitada parcialmente pelo DARF
informado.
O referido Relatório Fiscal SEORT/DRF/MNS no 00703/2014, constante nos autos
do Processo Administrativo no 10010.033005/1114-76 (Doc. 03.6 da Manifestação
de Inconformidade – fl. 20852), que serviu de suporte para o r. Despacho
Decisório, consignou o seguinte em relação a tais pagamentos:

Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
27
Como se observa, o único fundamento para a Administração Pública não
confirmar os pagamentos em questão e, assim, deixar de reconhecer a quitação
integral de tais débitos, foi a ausência do pagamento de multa de mora.
Ocorre, no entanto, que tais pagamentos foram realizados sem a multa de mora,
acrescidos somente de juros, porquanto a multa de mora nestes casos encontra-
se com a exigibilidade suspensa por força de ordem judicial emanada nos autos
do Mandado de Segurança no 2009.32.00.000020-5 — controlado no Processo
Administrativo no 10283.00019/2009-27 (Doc. 03. da Manifestação de
Inconformidade).
A Recorrente impetrou o Mandado de Segurança n° 2009.32.00.000020-5 a fim de
que fosse reconhecido o seu direito a recolher valores relativos a IRPJ e CSLL, após
o vencimento, sem o acréscimo da multa de mora, somente com os juros, pelo
fato de tê-los realizado ao abrigo da denúncia espontânea, nos termos do art. 138
do Código Tributário Nacional. Dentre as competências abrangidas pela referida
ação judicial estão justamente aquelas não confirmadas pelo Despacho Decisório:
maio/2007
(R$
3.076.288,86);
setembro/2007
(R$
1.715.209,63);
outubro/2007(R$ 1.021.242,66) e novembro/2007 (R$ 2.178.752,10) (Doc. 03.10
Manifestação de Inconformidade – fls.03/3854).
De fato, restou assim consignado no parágrafo 1.3 da Petição Inicial do Mandado
de
Segurança
n°
2009.32.00.000020-5
(Doc.
03.10
Manifestação
de
Inconformidade – fls.03/3855):

Concedida a liminar nos termos em que pleiteada pela Recorrente, para o fim de
“suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente da multa de mora
supostamente devida, bem como para que o Impetrado faça contar em seu
sistema de dados que a exigibilidade se encontra suspensa” (Doc. 03.10
Manifestação de Inconformidade – fls.40/4356), foi confirmada por Sentença
(Doc. 03.10 Manifestação de Inconformidade – fls.116/12357), em face da qual foi
interposta Apelação por parte da Fazenda Nacional, que ainda encontra-se
pendente de julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região (Doc. 06).
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
28
Ressalte-se que, no anexo Relatório de Situação Fiscal da Recorrente obtido em
30/10/2017 (Doc. 07), adiante reproduzido, o Processo Administrativo no
10283.00019/2009-27 permanece com a sua exigibilidade suspensa, nos termos
do art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional:

Ou seja, o débito discutido no Mandado de Segurança n° 2009.32.00.000020-5
permanece com a sua exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, inciso IV,
do Código Tributário Nacional.
Sendo assim, considerando i) que dentre as competências abrangidas pela
referida ação judicial estão aquelas não confirmadas pelo r. Despacho Decisório,
ii) que as multas relativas ao pagamento dessas competências em atraso são
inexigíveis por força do medida emanada do Mandado de Segurança n°
2009.32.00.000020-5 — que se encontra em pleno vigor —, e iii) que o único
fundamento para o r. Despacho não confirmar os pagamentos em questão e,
assim, deixar de reconhecer a quitação integral de tais débitos, foi a ausência do
pagamento da respectiva multa de mora, dúvida não remanesce quanto ao
esvaziamento do motivo que fundamentou a glosa.
Assim sendo, com as vênias devidas, dúvida não remanesce quanto à necessidade
de reforma do r. Despacho Decisório, para efeito de reconhecer integralmente o
direito creditório da Recorrente no valor de R$ 1.875.670,01 e, por consequência,
homologar também integralmente as compensações declaradas pela Recorrente
na PER/DCOMP no 00488.05376.310512.1.7.03-9964.
IV – REQUERIMENTO
Diante do exposto, REQUER dignem-se Vs. Sas. a dar provimento ao presente
Recurso Voluntário, para:
I)
reconhecendo a tempestividade do presente Recurso Voluntário e da
Manifestação de Inconformidade suscitada em preliminar específica, em
observância ao disposto no Ato Declaratório Normativo COSIT no 15/96 e
no Decreto no 7.574/2011; art. 56, parágrafo 2o, seja dado provimento ao
presente Recurso Voluntário para anular o r. Acórdão recorrido e
determinar o retorno dos autos àquela Unidade para que nova decisão
seja proferida com apreciação das razões de mérito contidas na
Manifestação de Inconformidade, retomando-se o rito processual a partir
daí, determinando, ainda, a manutenção da suspensão da exigibilidade
dos débitos objeto das compensações por ela declaradas no PER/DCOMP
no 00488.05376.310512.1.7.03-9964; e
II)
no mérito, caso entendam que o processo está maduro para julgamento,
reconhecer a integralidade do direito creditório da Recorrente relativo a
Saldo Negativo de CSLL ano-calendário 2007 e, assim, HOMOLOGAR
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
29
INTEGRALMENTE as compensações por ela declaradas no PER/DCOMP no
00488.05376.310512.1.7.03-9964.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, trata o presente processo do PER/DCOMP no
00488.05376.310512.1.7.03-9964 (e-fls. 27/36), no qual a Recorrente busca compensar os débitos
nele declarados com crédito de saldo negativo de CSLL, no valor de R$ 1.875.670,01, relativo ao
ano calendário de 2007 (e-fl. 28).
O pedido do contribuinte foi analisado pela DRF/MANAUS/AM, em 09/03/2015, que
proferiu o despacho decisório no de rastreamento 098608835 (e-fls. 26), do qual foi cientificado
em 18/03/2015 (e-fls. 44), que decidiu HOMOLOGAR PARCIALMENTE a compensação declarada no
PER/DCOMP, por conta da comprovação parcial das estimativas pagas e do imposto retido na
fonte Inconformada com a decisão a Recorrente apresentou, em 08/05/2015, a manifestação de
inconformidade de e-fls. 46/68, instruída com os documentos de e-fls. 69/84, pleiteando sua
reforma.
Porém, o r. Acórdão recorrido não conheceu da Manifestação de Inconformidade
por duas razões: (i) inexiste ordem de preferência entre as formas de intimação do contribuinte,
portanto, a via postal adotada no caso é legítima para tal fim e, neste caso, (ii) basta que haja
prova do recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, o que teria ocorrido no
caso, segundo o Acórdão recorrido, inclusive com “a assinatura e matrícula do carteiro”.
Segue trecho do voto condutor do acórdão de pisoꓽ
Inicialmente deve ser tratada a preliminar de tempestividade, como
suscitada pelo contribuinte, que defende não poder ser aplicado o Ato
Declaratório Normativo COSIT n° 15/96, o qual estabelece:
“O COORDENADORGERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art.151, inciso III do Código
Tributário Nacional Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e
21 do Decreto n.° 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art.
1." da Lei n.° 8.748, de 9 de dezembro de 1993, DECLARA, em caráter
normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados
que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada à
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
30
revelia e iniciada cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar, (grifou-se)”
Tal preliminar se funda na alegação de que não teria tomado ciência do
Despacho Decisório em 18 de março de 2015, quando recebeu o Aviso de
Recebimento dos Correios (AR – fl. 44), mas que efetivamente só tomou ciência
do mesmo em 28 de abril de 2015, razão pela qual sua manifestação de
inconformidade seria tempestiva.
Quanto ao AR recebido postula que não haver no seu quadro de
empregados ou de empresas terceirizadas que lhe prestam serviços, nenhuma
senhora de prenome "Núbia" que pudesse ter recebido a referida intimação, pois
suas funcionárias Núbia de Castro Fernandes e Maria Núbia dos Santos, que
possuem alguma semelhança quanto ao nome contido no AR trabalham na área
de produção, diferindo ainda o número de suas carteiras de identidade com
aquele indicado pela pessoa que assinou o AR — n° 1126501 AM.
Também quanto ao AR afirma que não há o seu carimbo aposto no
documento, o qual é colocado no ato do recebimento de qualquer espécie de
documento entregue na recepção da empresa.
Defende que o rastreador do correio informa que um objeto foi
encaminhado no dia "18/03/2015 18:40" - ou seja, após o horário comercial do
dia 18 de março de 2015 —, contudo, não informa que tal objeto tenha sido
entregue ao destinatário, conforme documento anexo.
Adiciona que em 25 de março de 2014 manifestou sua opção pelo Domicílio
Tributário Eletrônico — DTE, autorizando, a partir daquela data, "a Administração
Tributária a enviar mensagens de comunicações de atos oficiais para a Caixa
Postal eletrônica disponibilizada no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (e-CAC), no endereço <http://www,receita, fazenda.gov.br>, a qual
será considerada meu domicílio tributário eletrônico".
Em virtude de sua opção pelo DTE informa que monitora regularmente sua
Caixa Postal a fim de verificar o recebimento de eventuais mensagens de
comunicações de atos oficiais por parte da Receita Federal e que em 23 de abril
de 2015 constatou o apontamento de dois débitos como pendências em seu
conta corrente, mas que buscou verificar em seus registros internos e no DTE mas
que não teve êxito.
Por todo este quadro a impugnante elucida que em 28 de abril de 2015,
compareceu pessoalmente à Delegacia da Receita Federal de Manaus, a fim de
obter informações sobre o processo 10283.902873/2014-97, quando soube que
estaria vinculado ao processo de crédito n° 10283.902749/2014-21, nos autos do
qual teria sido proferido Despacho Decisório reconhecendo parcialmente o direito
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
31
creditório pleiteado, no qual para sua surpresa, segundo a informação prestada
pela Administração Pública, de acordo com o seu sistema, a empresa teria
tomado ciência em 18 de março de 2015, via AR. recebido por uma senhora de
prenome "Núbia”.
Assevera ainda que somente em 30 de abril de 2015 obteve cópia dos
processos 10010.033005/1114-76 e 10283.902749/2014-21.
De todo este arrazoado o que se pode concluir da solicitação do
contribuinte é que a data de ciência contida no AR seja desconsiderada, sendo
reputado o dia 28/04/2015 como aquele em que a empresa teria tomado ciência
do AR.
A fim de solucionar o litígio faz-se necessário transcrever parcialmente o
artigo 23 do Decreto 70.235/72, a seguir:
(...)
Como expressamente previsto no acima transcrito § 3o do artigo 23, as
intimações pessoais, por via postal ou por meio eletrônico não comportam ordem
de preferência, mostrando-se improcedente a alegação da interessada de que
deveria ter tomado ciência pela via eletrônica em seu pelo Domicílio Tributário
Eletrônico — DTE.
A este respeito, consultamos a obra o PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL -
Comentários e Anotações ao Decreto n.o 70.235, de autoria de Gilson Wessler
Michels, Delegado da Receita Federal de Julgamento de Florianópolis/SC, que
assim nos ensina: (...)Portanto, o que se exige é que a ciência tenha se dado por
via pessoal, por via postal ou por meio eletrônico. E, quanto à ciência por via
postal que haja prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, o qual, no processo em exame, vem a ser exatamente Av. Torquato
Tapajós 7200 Km 12, como consta no cadastro CNPJ (fl. 95) e no AR de fl. 44.
Portanto, a ciência efetivamente consumou-se em 18 de março de 2015, de
acordo inclusive com a assinatura e matrícula do carteiro que entregou o
documento e ratificada pela informação de fl. 43. Deste modo devem afastadas as
seguintes alegações de defesa: falta de correspondência do nome indicado no AR
recebido com o nome de suas funcionárias; a inexistência de funcionárias com o
nome indicado e a divergência quanto ao número da carteira de identidade.
Neste mesmo sentido, veja-se as seguintes ementas de Acórdão: (...)Acerca
deste entendimento, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, atualmente, tem assim
se pronunciado:
Uma vez que não restou instaurado o litígio, fica prejudicada a apreciação
do mérito. (...)
Por tais razões, VOTO por não conhecer da manifestação de
inconformidade por intempestiva, orientando para que se prossiga na cobrança
dos débitos não compensados.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
32
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando, em síntese,
que a decisão recorrida não merece prevalecer, em síntese, porque houve a demonstração que o
contribuinte não recebeu qualquer intimação relativa ao presente processo, inclusive via e-cac,
mesmo após a sua opção pelo DTE.
Ademais, ressaltou que desconhece qualquer senhora de prenome Núbia que
pudesse ter recebido, em seu nome, o referido AR com a mencionada intimação. Isto significa
dizer que não existe qualquer pessoa de prenome Núbia que trabalhe na recepção da Recorrente.
Dessa forma, em sede de preliminar, a Recorrente argumenta que não teria tomado
ciência do Despacho Decisório em 18 de março de 2015, quando recebeu o Aviso de Recebimento
dos Correios (AR – e-fl. 44), mas que efetivamente só tomou ciência do mesmo em 28 de abril de
2015, razão pela qual sua manifestação de inconformidade seria tempestiva.
Adiciona que em 25 de março de 2014 manifestou sua opção pelo Domicílio
Tributário Eletrônico — DTE, autorizando, a partir daquela data, "a Administração Tributária a
enviar mensagens de comunicações de atos oficiais para a Caixa Postal eletrônica disponibilizada
no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), no endereço <http://www,receita,
fazenda.gov.br>, a qual será considerada meu domicílio tributário eletrônico".
Em virtude de sua opção pelo DTE informa que monitora regularmente sua Caixa
Postal a fim de verificar o recebimento de eventuais mensagens de comunicações de atos oficiais
por parte da Receita Federal e que em 23 de abril de 2015 constatou o apontamento de dois
débitos como pendências em seu conta corrente, mas que buscou verificar em seus registros
internos e no DTE mas que não teve êxito.
A Recorrente esclarece em 28 de abril de 2015, compareceu pessoalmente à
Delegacia da Receita Federal de Manaus, a fim de obter informações sobre o processo
10283.902873/2014-97, quando soube que estaria vinculado ao processo de crédito n°
10283.902749/2014-21, nos autos do qual teria sido proferido Despacho Decisório reconhecendo
parcialmente o direito creditório pleiteado, no qual para sua surpresa, segundo a informação
prestada pela Administração Pública, de acordo com o seu sistema, a empresa teria tomado
ciência em 18 de março de 2015, via AR. recebido por uma senhora de prenome "Núbia”.
Aduz, ainda, que somente em 30 de abril de 2015 obteve cópia dos processos
10010.033005/1114-76 e 10283.902749/2014-21. E, afirma que a data de ciência contida no AR
deve ser desconsiderada, visto que a correta seria data de 8/04/2015, oportunidade em que a
Recorrente dirigiu-se à Unidade da DRF-Manaus e tomou ciência do AR.
De acordo com art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, no processo administrativo
fiscal a intimação será pessoal, por via postal ou por meio eletrônico, sem ordem de preferência
entre elas. Apenas quando resulta improfícuo um desses meios, a intimação poderá ser feita por
edital.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
33
No caso da intimação por via postal, considera-se feita a intimação na data do
recebimento da comunicação no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo ou, se omitida a
data, quinze dias após a data da expedição da intimação.
Confira-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo.
[...]
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega
no domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844,
de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço
eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes
do prazo previsto na alínea a; ou
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo
sujeito passivo;
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)§ 4o
Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
34
I- o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária,
desde que autorizado pelo sujeito passivo.
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção.
Como expressamente previsto no acima transcrito § 3o do artigo 23, as intimações
pessoais, por via postal ou por meio eletrônico não comportam ordem de preferência, mostrando-
se improcedente a alegação da Recorrente de que deveria ter tomado ciência pela via eletrônica
em seu pelo Domicílio Tributário Eletrônico — DTE.
Portanto, como bem restou consignado no acórdão de piso, o que se exige é que a
ciência tenha se dado por via pessoal, por via postal ou por meio eletrônico.
E, quanto à ciência por via postal que haja prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, o qual, no processo em exame, vem a ser exatamente Av.
Torquato Tapajós 7200 Km 12, como consta no cadastro CNPJ (e-fls. 95) e no AR de
e-fls. 44.
Portanto, a ciência efetivamente consumou-se em 18 de março de 2015, de acordo
inclusive com a assinatura e matrícula do carteiro que entregou o documento e ratificada pela
informação de e-fls. 43.
Sobre a questão, o CARF recentemente se manifestou:
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Deixa-se de
conhecer o recurso voluntário protocolado após o prazo de trinta dias da data de
ciência da decisão de primeira instância. FORMAS DE INTIMAÇÃO. PESSOAL. VIA
POSTAL E POR MEIO ELETRÔNICO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA. No
processo administrativo fiscal é válida a intimação pessoal, via postal ou por meio
eletrônico, inexistindo ordem de preferência entre elas. PROCURADOR.
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF No 110. No processo administrativo fiscal, é incabível
a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Acórdão no
2102-003.577, Relator: Cleberson Alex Friess, Data da Sessão: 27 de janeiro de
2025)
Oportuno, também, mencionar o enunciado da Súmula CARF no 9, que trata da
assinatura do recebedor da correspondência na hipótese de intimação por via postal, assim
dispõe:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
35
Deste modo , também não deve prevalecer o argumento de falta de
correspondência do nome indicado no AR recebido com o nome de suas funcionárias ou, ainda, a
inexistência de funcionárias com o nome indicado e a divergência quanto ao número da carteira
de identidade.
Nesse contexto, de acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, a impugnação/manifestação de informidade deve ser apresentada no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência fiscal, o que não se deu no presente
caso. Correta, portanto, a decisão de primeira instância.
Por outro lado, a manifestação de inconformidade intempestiva (apresentada após
o prazo de trinta dias, contados da ciência) não instaura a fase litigiosa do processo administrativo
fiscal nem tem o condão de restabelecer o litígio em segunda instância.
Porém, considerando que a Recorrente interpôs recurso voluntário
tempestivamente, e suscitou preliminar de tempestividade, deve-se conhecer do recurso e negar-
lhe provimento ante a comprovação intempestividade da manifestação de inconformidade.
Assim, nega-se provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto, redator designado
Houve acurado e exaustivo debate por esta Turma Julgadora em face do voto de
extrema qualidade apresentado pela i. Relatora, tendo sido decidido, por voto de qualidade, na
forma do artigo 1o, da Lei no 14.689/2023 e artigo 25, § 9o, do Decreto no 70.235/1972 (PAF), pela
tempestividade da Manifestação de Inconformidade protocolada pela contribuinte, pelas razões
que passo a expor.
Ab initio, cabe salientar o teor do disposto no artigo 23, do Decreto no
70.235/1972(PAF), in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I – pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
36
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III – por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
§ 2o Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
37
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária.
[...] (grifos nossos)
No mesmo sentido, em atos normativos e regulamentadores deste dispositivo legal,
a Administração Tributária se manifestou, valendo destacar pela sua relevância a Portaria SRF no
259, de 13 de março de 2006, alterada pela Portaria MF no 527, de 09 de novembro de 2010, in
fine:
Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006
Dispõe sobre a prática de atos e termos processuais, de forma eletrônica, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal. O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no
uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV do art. 230 do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal aprovado pela Portaria MF no 30, de 25
de fevereiro de 2005, e tendo em vista o disposto nos arts. 2o e 23 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, com a redação do art. 113 da Lei no 11.196, de 21
de novembro de 2005, resolve:
Art. 1o O encaminhamento, de forma eletrônica, de atos e termos processuais
pelo sujeito passivo ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) será
realizado conforme o disposto nesta Portaria.
§ 1o Os atos e termos processuais praticados de forma eletrônica, bem como os
documentos apresentados em papel, digitalizados pela RFB, comporão processo
eletrônico (e-processo).
§ 2o Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos digitais
com garantia da origem e de seu signatário serão considerados originais para
todos os efeitos legais.
§ 3o Para efeito do disposto no caput, a RFB informará ao sujeito passivo o
processo no qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica.
Art. 2o A impugnação, o recurso e os demais atos e termos processuais
produzidos eletronicamente deverão ser assinados mediante utilização de
certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
38
Brasileira (ICPBrasil) e serão enviados à RFB por meio do Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), disponível na Internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov. br.
§ 1o A comprovação do envio dos documentos dar-se-á de forma eletrônica,
mediante recibo.
§ 2o O teor e a integridade dos arquivos enviados, bem assim a observância dos
prazos, é de inteira responsabilidade do sujeito passivo.
§ 3o A utilização de meio eletrônico desobrigará o sujeito passivo de protocolar os
documentos em papel na RFB.
§ 4o Os meios de prova que não puderem ser apresentados em forma eletrônica
serão protocolados em unidade da RFB.
§ 5o Os comprovantes originais de deduções, os livros obrigatórios de escrituração
comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das
operações a que se refiram.
Art. 3o A impugnação, o recurso e os documentos que os instruem serão
protocolados de forma eletrônica, considerando-se como data de protocolo a
data e hora de recebimento dos dados pelo e-CAC.
§ 1o O recebimento pelo e-CAC será efetuado das 8 às 20 horas, horário de
Brasília.
§ 2o Para efeito do disposto no caput e no § 1o, o horário estará sincronizado em
conformidade com o disposto na Resolução no 16, de 10 de junho de 2002, do
Comitê Gestor da ICPBrasil.
§ 3o A tempestividade da impugnação ou do recurso será aferida pela data e
hora referida no caput.
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será
efetuada pela RFB mediante:
I – envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II – registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do
sujeito passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e
disponibilizada no e-CAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito
passivo à RFB de Termo de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe informadas as
normas e condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico.
§ 3o A intimação mediante registro em meio magnético ou equivalente será
efetuada nos casos de aplicação de penalidade pela entrega de declaração após
o prazo estabelecido na legislação.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
39
§ 4o Após concluída a transmissão da declaração do sujeito passivo à RFB, o
aplicativo por ele utilizado para gerar a declaração exibirá o recibo de entrega e a
intimação a que se refere o § 3o, bem como possibilitará sua impressão.
Art. 5o Na hipótese de intimação por meio de edital eletrônico, este será
publicado no endereço da administração tributária na Internet.
Art. 6o Considera-se feita a intimação por meio eletrônico, 15 (quinze) dias
contados da data:
I – registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito
passivo, no caso do inciso I do art. 4o;
II – registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo,
no caso do inciso II do art. 4o; ou
III – de publicação do edital, se este for o meio utilizado.
[...] (grifos nossos)
Portaria MF no 527, de 09 de novembro de 2010
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA INTERINO, no uso da atribuição que lhe
confere o parágrafo único, inciso II, do art. 87 da Constituição da República
Federativa do Brasil e tendo em vista o disposto nos artigos 2o e 23 do Decreto
No70.235, de 6 de março de 1972, e na Medida Provisória No 2.2002, de 24 de
agosto de 2001, resolve:
Art. 1o A elaboração e o encaminhamento de atos e termos processuais em forma
eletrônica serão realizados, no âmbito do Ministério da Fazenda (MF), conforme o
disposto nesta Portaria.
§ 1o A elaboração de documento digital, o processo de digitalização de
documentos originais constantes de suporte analógico e o processo de
armazenamento dos documentos digitalizados correspondentes deverão ser
realizados de forma a manter a integridade, a autenticidade, a interoperabilidade
e, quando necessário, a confidencialidade do documento digitalizado, com o
emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves
Públicas Brasileira(ICPBrasil), nos termos da Medida Provisória No 2.2002, de
2001.
§ 2o Os atos e termos processuais praticados em forma eletrônica, bem como os
documentos apresentados em papel, digitalizados pelo MF, desde que
devidamente observado o parágrafo anterior, comporão processo eletrônico,
doravante denominado de e-processo.
§ 3o Os documentos originais serão conservados pelo seu detentor até que ocorra
a prescrição da pretensão de discutir a validade do documento em juízo.
§ 4o Os documentos produzidos eletronicamente desde seu nascedouro e
juntados aos processos digitais com garantia da origem e de seu signatário,
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
40
observados os termos desta Portaria, serão considerados originais para todos os
efeitos legais.
§ 5o O documento digitalizado, objeto de conversão, será considerado cópia
autenticada para todos os efeitos legais.
§ 6o Impugnada a validade da cópia mencionada no parágrafo anterior, mediante
alegação motivada, fundamentada e comprovada de adulteração antes ou
durante o processo de digitalização, deverá ser instaurado incidente,
preferencialmente em meio eletrônico, para a verificação da autenticidade do
documento objeto de controvérsia.
Art. 2o A impugnação, o recurso e os demais atos e termos processuais
produzidos eletronicamente, inclusive quando se tratar de Procedimento
Administrativo Fiscal (PAF), deverão ser assinados eletronicamente, autenticados
com emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICPBrasil e enviados ao
órgão competente por meio de centro virtual disponível na Internet.
§ 1o Alternativamente à hipótese descrita no caput, poderá o interessado se
cadastrar perante um dos órgãos do MF, oportunidade em que lhe serão
fornecidos os meios para que possa enviar eletronicamente os atos e termos
processuais, conforme regulamento.
§ 2o A comprovação do envio de petições e de documentos na forma prevista no
caput e no § 1o dar-se-á mediante recibo eletrônico emitido pelo órgão
competente.
§ 3o Inexistindo o centro virtual previsto no caput, as petições e os documentos
que couberem aos interessados deverão ser entregues à unidade competente do
MF em arquivo contido em mídia eletrônica, assinado eletronicamente e
autenticado com emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICPBrasil.
§ 4o Verificada a regularidade da entrega prevista no parágrafo anterior, será
emitido protocolo de recebimento ao apresentante.
§ 5o O teor e a integridade dos arquivos entregues, bem assim a observância dos
prazos, são de inteira responsabilidade dos interessados.
§ 6o A utilização de qualquer dos meios previstos nos dispositivos anteriores
desobrigará o interessado de protocolar os documentos em papel nos órgãos do
MF.
§ 7o Caso o sujeito passivo, na hipótese do § 3o, não optar por entregar os atos
processuais que lhe couberem em arquivo contido em mídia eletrônica, deverá
protocolá-los em papel, apresentando, juntamente com os originais, cópia de
cada um dos documentos a serem protocolados.
§ 8o Os originais a que se refere o parágrafo anterior deverão ser devolvidos ao
sujeito passivo, imediatamente após o protocolo e a realização das medidas
impostas em regulamento, caso sejam necessárias.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
41
§ 9o As cópias apresentadas pelo sujeito passivo poderão ser destruídas pela
Administração imediatamente após o processo de digitalização previsto nesta
Portaria.
§ 10. Os meios de prova que não puderem ser apresentados em forma eletrônica
serão protocolados na unidade competente do órgão do MF, na forma dos §§ 7o,
8o e 9o.
§ 11. A Administração poderá exigir no curso do processo, a seu critério, o original
de documento que tenha sido apresentado pelo sujeito passivo.
Art. 3o Será considerada como data de protocolo da impugnação, do recurso e
dos documentos apresentados eletronicamente a data e hora de recebimento dos
dados pelo centro virtual dos órgãos do MF disponível na Internet.
§ 1o O recebimento pelo centro virtual a que se refere o caput será efetuado das 8
às 20 horas, horário de Brasília.
§ 2o A tempestividade da impugnação ou do recurso será aferida pela data e hora
referida no caput.
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será
efetuada pelo órgão competente do MF mediante:
I – envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II – registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do
sujeito passivo a caixa postal a ele atribuída pela Administração Tributária e
disponibilizada no centro virtual na Internet, desde que o sujeito passivo
expressamente autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito
passivo aos órgãos competentes do MF de Termo de Opção, por meio do centro
virtual, sendo-lhe informadas as normas e condições de utilização e manutenção
de seu endereço eletrônico.
§ 3o Inexistindo a autorização prevista no § 1o e não sendo realizada a intimação
nos termos do inciso II do caput, o órgão do MF deverá realiza-la por via postal,
telegráfica ou por qualquer outro meio ao endereço do sujeito passivo, com
prova de recebimento, conservando-se o comprovante de entrega em meio
físico, após a sua respectiva digitalização e juntada ao processo eletrônico,
observado o disposto no § 3o do art. 1o desta Portaria.
§ 4o Resultando-se improfícuo qualquer dos meios de intimação previstos nos
parágrafos anteriores, a intimação poderá ser feita por meio de edital publicado
no endereço eletrônico do órgão do MF na Internet.
Art. 5o A intimação mediante registro em meio magnético ou equivalente será
efetuada nos casos de aplicação de penalidade pela entrega de declaração após o
prazo estabelecido na legislação.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
42
Parágrafo único. Após concluída a transmissão da declaração do sujeito passivo à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), o aplicativo utilizado para gerar a
declaração emitirá o recibo de entrega e a intimação a que se refere o caput, bem
como possibilitará sua impressão.
Art. 6o Considera-se feita a intimação por meio eletrônico, 15 (quinze) dias
contados:
I – da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do
sujeito passivo, nos casos do inciso I do art. 4o;
II – da data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo, nos casos do inciso II do art. 4o; ou I
II – após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
[...] (grifos nossos)
Com efeito, naquilo que é pertinente ao deslinde deste feito, a leitura conjugada do
texto legal, representado pelo Decreto no 70.235/1972, com os atos normativos que
complementam a matéria, permitem concluir que a intimação será efetuada “por meio eletrônico,
com prova de recebimento” (artigo 23, inciso III, do PAF), dirigida “ao domicílio tributário do
sujeito passivo” (ibidem, alínea “a”), e que a intimação será considerada realizada “se por meio
eletrônico”, “na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo”
(§ 2o, inciso III, alínea “a”, do mesmo artigo), considerando-se “domicílio tributário do sujeito
passivo”, para os fins aqui tratados, “o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo” (§ 4o, inciso II, mesmo artigo), bem assim
que “O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com expresso
consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á as normas e
condições de sua utilização e manutenção”.
Outrossim, a Portaria SRF no 259/2006 determina que a “intimação por meio
eletrônico, com prova de recebimento” será efetuada mediante o “envio ao domicílio tributário do
sujeito passivo; ou registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo”,
aduzindo que “Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e disponibilizada no e-CAC,
desde que o sujeito passivo expressamente o autorize”, e complementa aduzindo que “A
autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito passivo à RFB de Termo
de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe informadas as normas e condições de utilização e
manutenção de seu endereço eletrônico” – v. cf. artigo 4o, incisos I e II, §§ 1o e 2o.
Já a Portaria MF no 527/2010 em seu artigo 4o, § 3o, complementa o disposto acima
aduzindo que “Inexistindo a autorização prevista no § 1o e não sendo realizada a intimação nos
termos do inciso II do caput, o órgão do MF deverá realiza-la por via postal, telegráfica ou por
qualquer outro meio ao endereço do sujeito passivo, com prova de recebimento, conservando-se
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
43
o comprovante de entrega em meio físico, após a sua respectiva digitalização e juntada ao
processo eletrônico, observado o disposto no § 3o do art. 1o desta Portaria”.
Ademais disso, o parágrafo único do artigo 2o do PAF estabelece que “Os atos e
termos processuais poderão ser formalizados, tramitados, comunicados e transmitidos em
formato digital, conforme disciplinado em ato da administração tributária. (Redação dada pela
Lei no 12.865, de 2013)”.
Pois bem.
A contribuinte optou pelo Domicílio Tributário Eletrônico-DTE no dia 25 de março
de 2014, fato este inconteste nos autos.
Assim sendo, a partir da referida data a contribuinte deveria ter sido intimada de
todos os atos administrativos também em seu DTE, conforme inteligência do artigo 23 do Decreto
no 70.235/1972, artigo 4o, incisos I e II, §§ 1o e 2o, da Portaria SRF no 259/2006 c/c artigo 4o, § 3o,
da Portaria MF no 527/2010, vez que expressamente aderiu ao DTE e concordou com normas,
condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico instituídas pela própria RFB.
Neste caminho de ideias o documento de adesão ao DTE, assinado pelo
contribuinte, é um termo único, um modelo geral de adesão, onde constam todas as normas que
o contribuinte deve seguir, e em especial, torna a Caixa Postal no e-CAC do contribuinte como
Domicílio Tributário perante a Administração Tributária Federal, conforme termo inserido no sítio
eletrônico da Receita Federal1:

Ora, se a própria Autoridade Fiscal determina que o Domicílio Tributário do
contribuinte é a sua Caixa Postal no e-CAC, não há como não considerar para fins de intimação o
DTE do contribuinte, cuja opção ocorreu de forma expressa pelo mesmo.
Ressalta-se que consta do “Termo de Opção Por Domicílio Tributário Eletrônico”
assinado pelo contribuinte, no qual manifesta sua adesão, que “(...) Estou ciente de que serei

1 https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/servicos-ecac/
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
44
considerado intimado em 15 (quinze) dias contados do dia seguinte ao registro da comunicação na
Caixa Postal eletrônica ou na data em que efetuar a consulta à mensagem ou ao documento
objeto da comunicação, caso esta consulta seja realizada anteriormente ao prazo de 15 (quinze)
dias do envio da comunicação (...)”, in verbis:

Destarte, existe uma série de ônus suportados pelo contribuinte pela adesão ao
DTE, todavia, no entendimento do Fisco, a empresa não teria nenhum bônus.
Apesar do § 3o, do artigo 23, do Decreto no 70.235/1972, arguir que “Os meios de
intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos a ordem de preferência.
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)”, não estar-se-ia aqui a negar sua validade.
Mas, tão somente, entender que se existiu uma opção do contribuinte pelo DTE,
este meio deveria também ter sido utilizado para intimações do sujeito passivo, o que não ocorreu
no caso em análise.
Se não bastasse, assevera a Recorrente em seu Recurso Voluntário (alegação
também constante da Manifestação de Inconformidade) que – v. cf. fls. 135/145:
[...] foi obrigada, então, em 28 de abril de 2015, a diligenciar pessoalmente junto
à Delegacia da Receita Federal de Manaus ("DRF/MNS").
Na oportunidade, foi informada que o Processo Administrativo n°
10283.902873/2014-97
estaria
vinculado
ao
processo
de
crédito
n°
10283.902749/2014-21, nos autos do qual teria sido proferido Despacho
Decisório reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado, despacho
esse em que, para surpresa da Recorrente, segundo a informação prestada pela
Administração Pública, de acordo com o seu sistema, a empresa teria tomado
ciência em 18 de março de 2015, via AR, recebido por uma senhora de prenome
"Núbia".
Registre-se que naquele momento não foi fornecido à Recorrente nenhum
número do AR para que pudesse obter maiores informações inclusive junto aos
Correios.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
45
Diante de tais fatos, a Recorrente, com o propósito de confirmar tais informações
e, sobretudo, se havia efetivamente sido intimada do referido Despacho Decisório
— porquanto tal fato poderia implicar a perda do prazo para a apresentação de
eventual Manifestação de Inconformidade —, tentou obter a cópia do processo
junto ao e-CAC, visto que, como é cediço, dentre os serviços disponíveis no Portal
e-CAC, para aqueles contribuintes que manifestaram opção pelo DTE, consta
justamente a obtenção de cópia do inteiro teor dos processos administrativos
criados em meio digital.
Restando inexitosa a tentativa de obtenção da cópia integral dos autos por meio
do e-CAC, a Recorrente retornou à DRF/MNS, em 29 de abril de 2015, para que
lhe fosse disponibilizada pela Administração a referida cópia, oportunidade em
que foi informada que os mencionados Processos Administrativos nos
10283.902873/2014-9728 e 10283.902749/2014-21 referem-se à PER/DCOMP no
00488.05376.310512.1.7.03-9964
(Doc.
03.2
da
Manifestação
de
Inconformidade).
Quanto à cópia dos Processos Administrativos nos 10283.902873/2014-97 e
10283.902749/2014-21, foi informada que eram do tipo “Virtual”, de modo que,
por essa razão, não havia documentos a eles vinculados e, por consequência, não
havia meios de disponibilizar cópia alguma (!).
Por meio do número do PER/DCOMP (no 00488.05376.310512.1.7.03-9964), foi
possível à Recorrente obter, então, além do Despacho Decisório que homologou
apenas em parte a compensação — referente a Saldo Negativo de CSLL ano-
calendário 2007 —, informações complementares à compensação (Doc. 03.1 da
Manifestação de Inconformidade), das quais consta a menção de que os
“Documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados no
processo no 10010.033005/1114-76, fls. 1 a 210, e podem ser consultados na
Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo”,
informação essa que, com as vênias devidas, poderia (e deveria) ter sido prestada
à Recorrente desde o princípio em que diligenciou pessoalmente à DRF/MNS, mas
não foi.
Ressalte-se que também a cópia da íntegra do Processo Administrativo no
10010.033005/1114-76 a Recorrente não conseguiu obter por meio do e-CAC.
Diante de tais informações, em 29 de abril de 2015, a Recorrente retornou à
DRF/MNS, mais uma vez, e protocolou petição requerendo que lhe fosse
disponibilizada a cópia do referido Processo Administrativo no
10010.033005/1114-76, reiterando a disponibilização das cópias dos Processos
Administrativos nos 10283.902873/2014-97 e 10283.902749/2014-21 e, além
disso, requerendo a cópia da Intimação que lhe teria sido encaminhada para fins
de ciência do Despacho Decisório que homologou parcialmente a PER/DCOMP
no 00488.05376.310512.1.7.03-9964, assim como o respectivo Aviso de
Recebimento (AR) assinado pela sua suposta representante (Sra. Núbia),
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
46
confirmando a alegada ciência acerca desse despacho (Doc. 03.5 da
Manifestação de Inconformidade).
Registre-se, mais uma vez, que, até então, a Recorrente tinha apenas a
informação verbal prestada pela DRF/MNS segundo a qual teria tomado ciência
em 18 de março de 2015, via AR, recebido por uma senhora de prenome Núbia.
Em momento algum teve acesso ao tal AR, ao seu respectivo número ou mesmo
à indigitada intimação. Ou seja, até então não havia sido disponibilizado por
parte da Administração Pública à Recorrente, qualquer documento que pudesse
confirmar a referida intimação.
Vale salientar que a Recorrente desconhece qualquer senhora de prenome Núbia
que pudesse ter recebido, em seu nome, o referido AR com a mencionada
intimação.
Isto significa dizer que não existe qualquer pessoa de prenome Núbia que
trabalhe na recepção da Recorrente e que, em virtude dessa função, costume
receber intimações em nome da empresa, seja ela integrante do quadro de
funcionários da própria empresa ou de empresas terceirizadas que lhe prestem
serviços, tal como comprova a Declaração firmada pela empresa juntada em
anexo à Manifestação de Inconformidade (Doc. 02 da Manifestação de
Inconformidade).
Em 30 de abril de 2015, foi disponibilizada à Recorrente a cópia do Processo
Administrativo no 10010.033005/1114-76 (Doc. 03.6 da Manifestação de
Inconformidade33), além de ser prestada a informação que a cópia do Processo
Administrativo no 10283.902749/2014-21 já poderia ser obtida — como de fato
foi (Doc. 03.7 da Manifestação de Inconformidade) — junto ao e-CAC, visto que
tal processo havia sido alterado do tipo “Virtual” para “Digital”. Em relação ao
Processo Administrativo no 10283.902873/2014-97, no entanto, foi reiterado
que não haveria documentos a ele vinculados.
Após analisar a íntegra dos dois processos, seja no Processo Administrativo no
10010.033005/1114-76 (Doc. 03.6 da Manifestação de Inconformidade),
disponibilizado
pela
DRF/MNS,
seja
Processo
Administrativo
no
10283.902749/2014-21 (Doc. 03.7 da Manifestação de Inconformidade), obtida
junto ao e-CAC, constatou a Recorrente que NÃO havia nos autos de qualquer
um dos processos: i)o Despacho Decisório que homologou parcialmente a
PER/DCOMP no 00488.05376.310512.1.7.03-9964, ii) qualquer comprovação de
que o Despacho Decisório foi remetido à Recorrente e, tampouco, iii) a cópia do
tal AR que, segundo a DRF/MNS, seria o documento que comprovaria a
intimação da Recorrente do Despacho Decisório.
[...]
Por outro lado, no que diz respeito ao Processo Administrativo no
10283.902749/2014-21 (Doc. 03.7 da Manifestação de Inconformidade), os
únicos documentos que o integram à época da Manifestação de Inconformidade
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
47
eram aqueles que instruíram a petição protocolada pela Recorrente em 29 de
abril de 2015, além da própria petição.
Diante da insistência e irresignação da Recorrente, apenas em 04 de maio de
2015 foi disponibilizado o tal AR — até então o tal AR não havia sido
disponibilizado ao argumento de que seria um documento interno da Receita
Federal — que, segundo a DRF/MNS, confirmaria a regular intimação da
Recorrente do Despacho Decisório que deu origem ao presente processo (Doc.
03.8 da Manifestação de Inconformidade). No entanto, a intimação que deveria
ter acompanhado o tal AR não foi disponibilizada.
De fato, é possível verificar por meio da “Página de Autenticação” de fl. 26 e da
“Página de Autenticação” de fl. 44 que o Despacho Decisório e o AR,
respectivamente, foram juntados aos autos apenas em 04 de maio de 2015, por
ENILDA DA ROSA HENZEL. Quanto à comprovação de que o Despacho Decisório
foi remetido à Recorrente ou, até hoje não há qualquer prova nos autos.
Em relação ao AR disponibilizado pela DRF/MNS, valem algumas considerações
específicas, as quais, juntamente com os demais fatos até aqui narrados, põem
em xeque a efetiva e regular intimação da Recorrente do Despacho Decisório
proferido 10283.902749/2014-21.
Primeiro, o tal AR parece assinado por uma pessoa de prenome Núbia, com
documento de identidade que seria o de número 1126501 AM (o número
sublinhado não está totalmente legível).
Repita-se, no entanto, que não havia à época dos fatos no quadro de
empregados da Recorrente ou de empresas terceirizadas que lhe prestam
serviços, nenhuma senhora de prenome “Núbia” que pudesse ter recebido a
referida intimação (Doc. 02 da Manifestação de Inconformidade), como
comprova a referida Declaração firmada pela Recorrente que instruiu a
Manifestação de Inconformidade.
A senhora Núbia (NÚBIA DE CASTRO FERNANDES) que à época dos fatos
integrava o quadro de empregados da Recorrente estava alocada na área de
produção (cargo: operador de reparo). Além disso, o número de seu documento
de identidade — no 16747216 — não coincide com aquele da pessoa que teria
assinado o AR — no 1126501 AM —.
Existia outra colaboradora da Recorrente com o nome “Núbia”, contudo, nesse
caso, não como prenome (MARIA NUBIA DOS SANTOS), igualmente alocada na
produção (cargo: operador de produção III). Também nesse caso a numeração
do documento de identidade — no 09358285 — não coincide com a numeração
daquele da pessoa que teria assinado o AR — no 1126501 AM —.
Desse modo, não é razoável cogitar que essas senhoras pudessem ter recebido o
AR em questão.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
48
Não bastasse, não há, no AR disponibilizado pela DRF/MNS, o carimbo da
Recorrente, posto no ato do recebimento de qualquer espécie de documento
entregue na recepção da empresa, sobretudo dos ARs recebidos pela Recorrente
para fins de intimação de decisões proferidas em outros processos
administrativos federais.
Tome-se, exemplificativamente, os ARs recebidos pela Recorrente e juntados aos
autos referentes aos Processos Administrativos nos 10283.006251/2008-98 (Doc.
02), 10283.003158/2009-11 (Doc. 03) e 10283.720432/2010-45 (Doc. 04).
Veja-se, que, em todos eles, consta: i) o número do processo ao qual o AR se
refere; ii) o nome do documento/decisão do qual a Recorrente está tomando
ciência e, ainda, iii) o carimbo da Recorrente juntamente com a assinatura do
funcionário, indicação do nome legível no campo próprio e/ou carimbo do próprio
funcionário. Contudo, nenhuma dessas informações constam no tal AR de fls. 44.
[...]
Inegável, portanto, que o AR que o r. Acórdão recorrido sustenta que teria sido
recebido pela Recorrente para fins de intimação do Despacho Decisório foge por
completo dos padrões dos AR’s que a Recorrente costuma receber na sua
recepção, sobretudo para fins de intimação de decisões proferidas em outros
processos administrativos federais.
Por fim, outro aspecto “curioso” ocorrido no presente caso e que não costuma
acontecer, diz respeito ao rastreador do correio.
No presente caso, o rastreador do correio informa que um objeto foi
encaminhado no dia “18/03/2015 18:40” — ou seja, após o horário comercial do
dia 18 de março de 2015, dia em que a empresa teria recebido o AR, segundo o
Acórdão recorrido —, e, não bastasse, não traz nenhuma informação de que tal
objeto tenha sido efetivamente entregue ao destinatário (Doc. 03.9 da
Manifestação de Inconformidade):
[...]
Tais fatos também fogem dos padrões usuais dos rastreadores dos correios
relativos às intimações via postal que a Recorrente costuma receber, sobretudo
para fins de intimação de decisões proferidas em outros processos
administrativos federais.
Tome-se, exemplificativamente, o rastreador dos correios referentes às
intimações via postal recebidas pela Recorrente nos Processos Administrativos nos
10283.902392/2014-81, 10283.902393/2014-28 e 10283.902394/2014-71 (Doc.
05).
Veja-se, que, em todos eles, constam as seguintes informações: i) data/horário da
postagem do objeto; ii) data/horário de entrega do objeto ao destinatário e iii) o
horário de entrega do objeto ao destinatário é sempre em horário comercial.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
49
Segue abaixo o rastreador referente ao Processo Administrativos no
10283.902392/2014-81 (Doc. 05):
[...]
É bem verdade que os correios advertem no referido rastreador constante nos
presentes autos que “o horário apresentado no histórico do objeto não indica
quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo
sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o
horário rela da entrega”.
De todo o modo, há que se admitir que são muitas as “coincidências” que
recaem justamente sobre o mesmo caso.
Em rigor, a partir de todas essas evidências, é lícito afirmar com segurança que a
Recorrente i) não foi efetiva e regularmente intimada do Despacho Decisório na
data alegada pela DRF/MNS, ou, quando menos, que ii) pairam sérias dúvidas
acerca de sua efetiva e regular intimação e ciência do Despacho Decisório.
Dito de outra forma, há fortes indícios de que a Recorrente de fato não tomou a
regular e devida ciência do Despacho Decisório proferido nos autos do Processo
Administrativo no 10283.902749/2014-21, a fim de que pudesse apresentar a
competente Manifestação de Inconformidade e, assim, exercer o seu direito ao
contraditório e à ampla defesa, assegurados inclusive no âmbito administrativo,
conforme estabelece a Constituição Federal.
[...] (grifos nossos)
Em resumo, a própria Administração Pública reconhece que o processo em análise
era do tipo “virtual” e que não poderia de forma física fornecer a cópia do mesmo. Contudo, trata-
se de uma completa contradição do ente estatal, que ora defende a utilização do processo
eletrônico e ora afirma que não errou ao intimar a contribuinte tão somente por AR.
Além disso, somente no dia 30/04/2015 foi disponibilizado à Recorrente cópia do
presente feito. Porém, na cópia fornecida da presente demanda, constavam apenas a
Manifestação de Inconformidade protocolada pela contribuinte, em 29 de abril de 2015, e os
documentos que a instruíam.
Outrossim, restou comprovado pela Recorrente que a pessoa que recebeu o dito AR
não pertence ao quadro de empregados da sociedade. Bem assim, no AR não constava o carimbo
da Recorrente, que sempre está afixado nas correspondências recebidas pela empresa, e que o
rastreador do correio informou que o objeto foi encaminhado no dia “18/03/2015 18:40”, ou seja,
fora do horário comercial.
Verifica-se ainda que somente após exaustivas diligências foi que a Recorrente
conseguiu cópia do presente Processo Administrativo.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902749/2014-21
50
Desta forma, considero que a Recorrente não foi devidamente intimada do
Despacho Decisório, pois não foi devidamente notificada em seu DTE. Somente com a intimação
em seu DTE é que começaria a correr o prazo para sua manifestação.
Logo, a Manifestação de Inconformidade protocolada no dia 08/05/2015 é
tempestiva, tendo em vista que foi juntada anteriormente ao trintídio legal – v. cf. fl. 46.
Por fim, a Administração Tributária de forma errônea não atendeu aos ditames dos
citados dispositivos legais, não tendo promovido a intimação da contribuinte da forma legal.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, o Recurso
Voluntário deve ser PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de reconhecer a tempestividade da
Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte perante o Órgão Julgador de 1a
Instância, determinando a devolução dos autos à DRJ para análise das questões de mérito
suscitadas.

Assinado Digitalmente
Alessandro Bruno Macêdo Pinto

Fl. 273
DF CARF MF
Original